Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. 3o JUIZADO ESPECIAL DE BRASILIA/DF (SUSCITANTE) E 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASILIA/DF (SUSCITADO). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS, AINDA QUE DECORRENTES DO PERMANENTE CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITADO.